Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-46.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701734-46.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou improcedente o pedido de revisão contratual proposta em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., ora réu/apelado. As partes requerem a homologação de acordo, conforme minuta de acordo acostada em petição ID 57112645. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. À Secretaria, para expedição de alvará de levantamento em favor do autor/apelante, utilizando-se os dados bancários informados na petição ID 57545696. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 09:52:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora